Tribunal: TJDFT
Processo: 0726920-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. SISTEMA DE INFUSÃO CONTÍNUA DE INSULINA. BOMBA DE INSULINA. INSUMOS. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCEÇÃO NÃO DEMONSTRADA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. Inexiste dever de o Juiz se manifestar sobre todos sobre todos os dispositivos legais indicados caso já tenha formado sua convicção acerca da lide e não haja outras alegações com aptidão de modificar sua decisão.
3. Quando a matéria posta em julgamento foi enfrentada e debatida por completo, levando em consideração todas as alegações expostas pela embargante, fica subentendido o anseio da parte em obter o reexame do julgado, incabível por ocasião dos Declaratórios.
4. Consagrou o Novo Código de Processo Civil antigo posicionamento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, segundo o qual é suficiente a mera oposição de Embargos de Declaração para se considerar prequestionada a matéria sobre a qual se pretenda interpor Recurso Especial ou Extraordinário, ainda que ausente a sanação do vício.
5. Embargos de Declaração rejeitados.